Tribunal: TJSP
Processo: 2014414-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que deferiu a penhora, avaliação e remoção de veículo já bloqueado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Matérias suscitadas no recurso que não foram suscitadas no Juízo a quo. Impossibilidade de análise da pretensão de manutenção da posse do veículo fundamentada na impenhorabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que deferiu a penhora, avaliação e remoção de veículo já bloqueado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Matérias suscitadas no recurso que não foram suscitadas no Juízo a quo. Impossibilidade de análise da pretensão de manutenção da posse do veículo fundamentada na impenhorabilidade do bem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inadmissibilidade reconhecida, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Recurso não conhecido.